Tribunal: TJDFT
Processo: 0727960-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REAÇÃO ANAFILÁTICA À ÁGUA GELADA. DOENÇA RARA. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. ADRENALINA AUTOINJETÁVEL. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. FAVORÁVEL. DISPENSAÇÃO OBRIGATÓRIA.
1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Nesse passo, não cabe ao ente federativo recusar cobertura ao tratamento mais adequado, a fim de restabelecer a saúde do paciente, conforme indicação médica e parecer favorável para dispensação de fármaco pelo NATJUS/TJDFT.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.